Tribunal: TJPA
Processo: 0852506-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852506-20.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, J. L. M. R.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REVELIA. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O JULGAMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerceamento de defesa ocorre apenas quando há inobservância de prova essencial ou indeferimento de diligência necessária à resolução da ação. No caso, não se verifica cerceamento de defesa, pois a análise das provas documentais nos autos foi suficiente e adequada para o julgamento do mérito.

2 -
O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos essenciais e a dignidade humana, mesmo diante da discricionariedade administrativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 -
O direito à educação é fundamental e constitucionalmente assegurado. O Município, ao não fornecer suporte educacional especializado para o menor, violou seu dever constitucional, prejudicando o desenvolvimento integral do educando. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/15) garante a adoção de medidas individualizadas para assegurar a educação inclusiva e o desenvolvimento do aluno com deficiência.

4 -
A imposição de astreintes tem caráter coercitivo e visa compelir o ente público a cumprir a decisão judicial. O juiz de primeira instância atuou com razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor e o prazo das astreintes, não sendo necessária a sua redução.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial diz respeito a pleito de concessão de acompanhante especializado em educação especial, tendo em vista que o menor J. L. M. R. fora diagnosticado com síndrome genética (CID Q 87.3) e Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0).

O Douto Juízo singular determinou o fornecimento de acompanhante de educação especial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
ratificou a liminar, julgando procedente a ação.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito. Afirma a inexistência de omissão administrativa e a violação a separação dos poderes, bem como que deve ser reduzido o valor das
astreintes
.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Município sustenta a necessidade de produzir provas sobre a indispensabilidade de acompanhante para o aluno, contudo, tal prova é irrelevante para a resolução da questão principal deste processo. A ampla defesa foi garantida ao Município, que não se manifestou no prazo legal, tendo sido decretada a sua revelia.

Ademais, conforme atesta o laudo médico anexo aos autos, o menor necessita de acompanhamento especializado, com atuação de uma equipe multidisciplinar, e de suporte específico em seu ambiente escolar, de modo a melhor promover seu desenvolvimento escolar e bem-estar.

A revelia decorre do não oferecimento de contestação no prazo legal, nos moldes dos artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil, acarretando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia, o que é o caso dos presentes autos.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 330, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova
, na forma do
art. 349
.

Portanto, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Destaco que a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Constituição Federal, possui artigo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para proporcionar o adequado atendimento educacional especializado.

Restou comprovado que o município, ao não fornecer o apoio escolar especializado indispensável ao aluno, violou seu dever constitucional de garantir a educação, prejudicando assim o desenvolvimento integral do educando.

O acesso à educação é condição básica para a garantia da dignidade da pessoa humana, além de se tratar de direito social, constitucionalmente previsto.

Outrossim, a Lei n.º 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura a possibilidade de adoção de medidas individualizadas que favoreçam o acesso, a permanência, a participação e, ainda, o aprendizado em instituições de ensino, inclusive com a disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, conforme requerido na presente demanda, senão vejamos:

“Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.”

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(...)

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

(...)

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

(...)

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

Ressalto que é farto o conjunto jurisprudencial no sentido de assegurar a existência de dano irreparável ao aprendizado das pessoas com deficiência, a não disponibilização de acompanhante especial nas salas de aula:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. PROFESSOR AUXILIAR. 1. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir o Estado de São Paulo a disponibilizar ao menor, no prazo de 05 (cinco) dias, professor auxiliar para acompanhamento em sala de aula. Irresignação da Fazenda Pública Estadual. 2. Relatórios médico e hospitalar comprobatórios da necessidade de assistência por professor auxiliar, a fim de garantir a sua inclusão. Risco de dano à sua aprendizagem e desenvolvimento individual. 3. Possibilidade de compartilhamento do profissional com outros alunos com necessidades especiais da mesma sala de aula. 4. Recurso desprovido, com observação.“ (TJ-SP - AI: 30042271620228260000 SP 3004227-16.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DO PARÁ – DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA MENOR AUTISTA EM SALA DE AULA – DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812515-04.2022.8.14.0000 – Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023)

No que diz respeito às
astreintes
,
sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo, visando compelir o ente público ao fornecimento da tutela pretendida em juízo. A este respeito, entendo que o magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo,
entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/10/2024